Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, Do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito, com arrimo no inciso IV do artigo 485 do Código de Ritos não impõe ao magistrado a prévia intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de hipótese de desinteresse no prosseguimento da demanda.
3. Recurso não provido.